Tribunal: TJDFT
Processo: 0727068-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL IRREGULAR. LIMINAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da liminar em Ação de Reintegração de Posse exige a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pelo Autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu; a data do esbulho; e a perda da posse.
2. Consoante exegese do art. 1.196 do Código Civil a posse é matéria fática, motivo pelo qual, em regra, não é passível de comprovação, tão somente, pela via documental.
3. Da análise dos autos depreende-se que a situação fática do exercício da posse sobre o lote em questão somente poderá ser verificada, com segurança, após a devida instrução processual, pois os documentos juntados aos autos não comprovam, de plano, a posse do Agravante sobre o imóvel, tampouco a prática de esbulho possessório por parte dos Réus.
4. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento da liminar de Reintegração de Posse.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.